Tribunal: STF
Processo: HC 181932
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE JURÍDICA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mauro Evando Guimarães, em benefício de Adirlene de Fátima Vieira, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha pela qual, em 26.2.2020, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 563.432/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido a paciente denunciada e decretada sua prisão preventiva, em 11.7.2019, pela suposta prática de roubo triplamente majorado, por concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo (incs. II e V do § 2° e inc. I do § 2º- A do art. 157 do Código Penal). 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo alegando constrangimento ilegal pela “falta contemporaneidade entre a data do fato (17.06.2018) e do decreto de prisão (11.07.2019)”, que não estaria devidamente fundamentada.
    4. Contra o indeferimento da medida liminar requerida na impetração analisada pelo Tribunal de origem, impetrou-se o Habeas Corpus n. 563.432 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro João Otávio de Noronha, nos termos seguintes:
    “(...) A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 
    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Nos termos do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão singular, sob pena de indevida supressão de instância. [...] (HC n. 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019.) 
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: 
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se” (fls. 246-247, doc. 2).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na ilegalidade da prisão preventiva decretada, pela alegada ausência de contemporaneidade e deficiência de fundamentação do decreto de prisão preventiva.
    Alega que, “sendo a paciente primária, com residência fixa e ocupação lícita, não é difícil concluir que no caso concreto a prisão provisória é desproporcionalmente mais severa que a pena eventualmente imposta, o que redunda, uma vez mais, em ilegal constrangimento, à luz do princípio da homogeneidade”. 
    Sustenta que “a paciente tem 04 (quatro) filhos menores que dela dependem moral e financeiramente, o que lhe garante o direito à prisão domiciliar aos termos do artigo 318, do Código de Processo Penal do quanto decidido por este Colendo Supremo Tribunal Federal aos autos do HC n. 143.641”. 
    Afirma a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF e requer medida liminar para “que a paciente aguarde em liberdade o julgamento deste writ, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura”. No mérito, “a concessão em definitivo da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente ou substituí-la pela domiciliar assegurando-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 563.432/SP. Interposto agravo regimental, pende ele, ainda, de julgamento pelo colegiado.
    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal paulista.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o tribunal de origem indeferiu a medida liminar, afastando o alegado constrangimento ilegal. Manteve, assim, o decreto de prisão preventiva, pelo qual, com fundamento nas circunstâncias do caso específico, em especial o modus operandi do roubo praticado, concluiu-se pela necessidade de segregação dos acusados:
    “Com efeito, a materialidade do delito vem demonstrada com o boletim de ocorrência e auto de exibição e apreensão e declarações das vítimas coligidos aos autos, bem como há indícios de autoria, consubstanciados nos autos de reconhecimento fotográfico e pessoal de fls. 27/29 e 138. 
    O crime imputado a ADIRLENE DE FATIMA VIEIRA, EDIPO GARCIA CARDOSO e JEFERSON CAETANO DE ARAUJO é doloso e punido, em abstrato, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos e foi realizado com emprego de arma de fogo, o que, por si só, já revela a gravidade em concreto da conduta praticada, a periculosidade de quem o executa e o risco que, em liberdade, oferece à ordem pública que merece ser preservada, impedindo-se que fatos análogos voltem a ocorrer. 
    Além disso, o fato de se reunirem em cinco pessoas para a prática de roubo confere maior reprovabilidade à conduta e demonstra a maior gravidade em concreto da ação criminosa, justificando a segregação cautelar a fim de garantir a ordem pública. 
    Destarte, as circunstâncias em que o presente delito foi praticado, juntamente com os apontamentos criminais, não podem ser ignoradas e tornam temerária sua manutenção em liberdade, sendo certo que aquele que porta ilegalmente arma de fogo, causa temor e intranquilidade social. 
    Percebe-se, assim, se tratar(em) de indivíduo(s) com personalidade perigosa, voltada à prática delitiva, portanto, clara está a necessidade de decretação da custódia cautelar a fim de garantir a ordem pública.(...)
      E, agora, não se pode perder de vista que referidas circunstâncias, por força de disposição legal (CPP, artigo 282, inciso II), devem ser consideradas pelo julgador no momento da análise acerca do cabimento da prisão ou de sua substituição por alguma medida cautelar. A custódia cautelar, no mais, tem por finalidade resguardar a ordem pública, impedindo que fatos análogos voltem a ocorrer. (…)
    Assim, presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva”. 
    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual negada a revogação da prisão preventiva da paciente e negada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA ROUBO FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a custódia de flagrante, considerada prática de tentativa de roubo a estabelecimento comercial, cometido em concurso de agentes e mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO DOMICILIAR ARTIGO 318-A, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INADEQUAÇÃO. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal” (HC n. 171.064, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 6.12.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O regime prisional mais severo foi justificado pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com a Súmula 719/STF. 3. Hipótese em que a prisão processual do paciente foi decretada com base em dados objetivos da causa, notadamente a fundada probabilidade de reiteração criminosa. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 136.363-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.2.017).
     Tem-se, ainda, na espécie, crime praticado com grave violência (roubo triplamente majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade), o que conduz à recusa da substituição, na espécie, da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do decidido por esta Segunda Turma, em 20.2.2018, no HC n. 143.641/SP (DJe de 1º.3.2018). Nesse mesmo sentido: HC n. 154.577/SP, de que foi Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2.4.2018; RCL n. 30.353-AgR, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018.
    14. Afastado fica, assim, o alegado constrangimento ilegal manifesto que justificaria, se presente, atuação excepcional com supressão de instância por este Supremo Tribunal. As questões suscitadas nesta impetração serão devidamente apreciadas quando do julgamento de mérito da impetração no tribunal de origem.
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora